Tribunal: TJDFT
Processo: 0004351-64.2016.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO E PEDIDO CONTRAPOSTO. AMEAÇA E TURBAÇÃO. IMÓVEL DESPROVIDO DE TÍTULO DOMINIAL. DIREITOS POSSESSÓRIOS. TITULAR. ENTIDADE RELIGIOSA. GESTÃO HETERODOXA. CONFUSÃO ENTRE O PATRIMÔNIO DA ENTIDADE E DO SEU REPRESENTANTE. EX-ESPOSA E FILHOS DO GESTOR DA ENTIDADE. INSERÇÃO NO IMÓVEL. FIXAÇÃO DE RESIDÊNCIA. POSSE. JUSTO TÍTULO. INEXISTÊNCIA. ATOS DE ESBULHO ADVINDOS DA ENTIDADE. QUALIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. USO GRATUITO. TOLERÂNCIA. NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO. RESISTÊNCIA. ESBULHO. CARACTERIZAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DA DETENTORA DOS DIREITOS NA POSSE. IMPERATIVO LEGAL. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. REQUISITOS REALIZADOS. INDENIZAÇÃO. OCUPAÇÃO. TOLERÂNCIA. DESCABIMENTO. BENFEITORIAS. DETENTOR. PROVA. AUSÊNCIA. INVIABILIDADE (CC, ART. 1.219; CPC, ARTS. 561 e 373, I e II). APELAÇÃO PROVIDA.
1. Apreendido que os direitos pertinentes ao imóvel estão sob a titularidade de entidade religiosa, que, conduzida de forma heterodoxa, através do seu representante, permitira que a família do gestor nele adentrasse e nele fixasse residência em construção erigida no lote, estabelecendo-se verdadeiro comodato tácito, sua atuação de denunciar ocupação e reclamar a restituição da posse direta da coisa enseja a resolução do vínculo, determinando que os ocupantes, resistindo em desocupar o imóvel, transmudando-se em esbulhadores, legitimando que, comprovada a posse subjacente e a subsistência de lastro a conformá-la, seja a entidade reintegrada na posse da coisa, obstada, ademais, a qualificação de turbação passível de lhe ser imputada por exigir a restituição do bem cujos direitos detém (CPC, arts. 373 e 561).
2. Cuidando-se de ocupação tolerada, portanto revestida de boa-fé, denunciada pela titular dos direitos pertinentes ao imóvel, conquanto ensejando a denúncia a caracterização de esbulho protagonizado pelos ocupantes, inviável que lhe seja assegurada qualquer composição pecuniária por ter subsistido, em verdade, nítido comodato tácito até que fora denunciado, e, outrossim, não evidenciado nenhum elemento material corroborando que os comodatários agregaram ao imóvel qualquer acessão ou benfeitoria, desguarnecendo o direito indenizatório que ventilaram de sustentação material, não os assiste direito a demandar qualquer indenização proveniente da perda da posse, pois condicionada à comprovação da subsistência de agregação de valor ou incremento material ao imóvel (CC, art. 1.219).
3. A comprovação da posse consubstancia premissa genética da invocação da proteção possessória, estando sua demonstração debitada à parte que a invoca, por traduzir fato constitutivo do direito invocado, resultando que, desincumbindo-se linearmente desse ônus, evidenciando que guarda vínculo físico com o imóvel litigioso munida de título apto a lastrear a posse que exercitara até ser esbulhada, ficando o direito possessório que invoca guarnecido de sustentação, a proteção possessória vindicada deve ser concedida (CPC, arts. 373, I, e 561).
4. Provido o recurso e reformada a sentença, resultando em resolução diversa da originalmente havida, as verbas de sucumbência devem ser invertidas e, na sequência, majoradas, ante a criação da figura dos honorários recursais, não podendo a parte vencida no grau recursal, a despeito de originariamente vencedora, ficar alforriada do incremento da verba honorária que lhe deve ser imposta, porquanto sucumbente (CPC, art. 85, §§2o e 11).
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Honorários recursais fixados. Unânime.